Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-14.2011.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000074-14.2011.8.14.0031

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E V DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Narra à denúncia que na madrugada do dia 15 de novembro de 2010 a vítima Sergio Pinheiro Texeira, por volta de 01 hora, estava conduzindo sua motocicleta (marca Honda c100 Biz ES, azul, placa JUL-4649) pela Travessa Saudade, quando foi abordado pelo apelante em frente ao colégio Ernestina Pereira Maia, o recorrente estava armado com um revolver e mandou que a vítima parasse, com medo a vítima obedeceu, o apelante mandou que o carona Nazildo de Jesus Portilho Gomes descesse da motocicleta e subiu em seu lugar mandando que a vítima se dirigisse ao bar do Esteio, já que alguém do local havia

agredido, a vítima o levou ao bar como havia mandado e aguardou por um tempo enquanto o recorrente procurava quem havia o agredido, não encontrando mandou que a vítima seguisse pela cidade para que procurasse melhor. Durante o trajeto, o apelante mandou que a vítima o levasse a sua casa, chegando ao local desceu do veículo e disse para a vítima o aguardar, bateu na porta da residência e disse para a sua genitora arrumar as suas roupas, já que iria matar um “cara” e depois se sair. Após dar as orientações à sua mãe retornou ao veículo e disse para a vítima seguir em direção ao balneário Levi. Nesse momento Nazildo já havia informado à polícia a respeito do roubo e passaram a procurar pelo apelante, que foi localizado e houve a sua prisão em frente ao “Bora lá” na posse da motocicleta roubada, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e V do CPB, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Sérgio Pinheiro Teixeira em seu depoimento descreveu de forma clara como foi abordado e ameaçado pelo apelante, bem como, que estava com a arma encostada em suas costelas enquanto era obrigado a conduzir o recorrente pela cidade em busca da pessoa que queria matar, até que foi abandonado e o apelante assumiu o comando de seu veículo. (página 3, número: 4961255)

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento do Policial Militar Melquisedec Sena Bitencourt, que relata recordar vagamente do fato ocorrido, porém se lembra de prender o recorrente com uma moto que já havia registro de roubo.

Apesar de Nazildo de Jesus Portilho Gomes não haver prestado depoimento em esfera judicial, em sede policial relatou que ao chegar em casa após ter sido obrigado a descer da motocicleta contactou a Polícia por telefone informando do roubo.

A materialidade resta comprovada pelo auto de apresentação e de entrega, onde se demonstra de forma detalhada o objeto que foi recuperado pela polícia e entregue ao seu proprietário. (folhas 16 e 18, número 4961245)

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes deste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ data da assinatura digital.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 24/10/2023